Tribunal: TJMT
Processo: 1005007-07.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005007-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VICTOR PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 018.257.882-86 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAXWELL GERONCIO DANTAS DE ARAUJO - CPF: 046.347.714-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.924.492-05 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRISSON DA CONCEIÇÃO SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL JACINTO (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI MAIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIONOR DA CONCEICAO SOARES - CPF: 019.357.702-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1005007-07.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VICTOR PAIXAO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – FALTA GRAVE VERIFICADA – OMISSÃO DO REEDUCANDO NO CARREGAMENTO DA BATERIA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR
QUINZE VEZES
– DESCUMPRIMENTO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – JUSTIFICATIVAS INSUBSISTENTES – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O reeducando que não utiliza adequadamente a tornozeleira eletrônica, deixando de recarregá-la ou fazendo uso sem bateria suficiente, impossibilitando, com isso, seu monitoramento em período integral, comete falta grave, ficando sujeito à regressão de regime, a teor do artigo 146-C, parágrafo único, inciso I, da Lei de Execução Penal.

“
In casu
, ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal - LEP.

A prática de infração disciplinar de natureza grave ocasiona a regressão de regime prisional. Precedentes desta Corte”
[STJ, AgRg no HC n. 595.942/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 11/2/2021].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1005007-07.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VICTOR PAIXAO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Victor Paixão dos Santos, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde – Execuções em Meio Fechado e Semiaberto, nos autos do processo executivo de pena n. 2000040-63.2019.8.11.0045, que regrediu o regime prisional de cumprimento da pena para o fechado, tendo em vista o cometimento de falta grave.

O agravante sustenta que a decisão hostilizada contraria o princípio da proporcionalidade, sobretudo porque, a despeito do uso de tornozeleira eletrônica, acabou obtendo três empregos formalizados, demonstrando que estava reintegrado à sociedade.

Asseverou que estava trabalhando, e que os descumprimentos alegados pelo Ministério Público Estadual não foram decorrentes de atos irresponsáveis, mas sim pelo fato de laborar em locais que dificultavam o carregamento da bateria do aparelho.

Postula, ao final, o restabelecimento do regime prisional semiaberto.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1005007-07.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos do processo executivo de pena n. 2000040-63.2019.8.11.0045, verifica-se que o reeducando
Victor Paixão dos Santos
foi condenado à reprimenda de 10 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade das vítimas, e pelo emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do CP].

Na data de
12/5/2020
, o juízo da execução penal progrediu o reeducando ao regime semiaberto, impondo-lhe diversas condições, dentre elas:
“
Monitoramento eletrônico
por meio de tornozeleira eletrônica, com perímetro definido na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT e respeitando as normas acerca da sua utilização, constantes no artigo 1.701 da CNGC/MT: I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma, o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; III - informar, de imediato, as falhas no equipamento ao órgão ou entidade responsável pela monitoração eletrônica”
.

Entretanto, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde, em
5/10/2020
, noticiou ao juízo de origem a falta grave perpetrada pelo reeducando, em razão do descumprimento das condições que lhe foram impostas na audiência admonitória, como se vê:

“Contudo, em vez de cumprir as condições que lhe foram impostas em audiência admonitória, o apenado adotou um comportamento arredio, como se livre estivesse, ignorando que ainda está pagando pelo crime que cometeu, uma vez que
deixou findar a bateria da tornozeleira eletrônica
nos dias 02.07.2020, 09.07.2020, 11.07.2020, 15.07.2020, 20.07.2020, 23.07.2020, 28.07.2020, 03.08.2020, 06.08.2020, 07.08.2020, 11.08.2020, 18.08.2020, 21.08.2020, 28.08.2020 e 12.09.2020, bem como
violou o recolhimento domiciliar/área de inclusão
nos dias 15.08.2020 (sábado), 06.09.2020 (sábado), 19.09.2020 (sábado) e 04.10.2020 (domingo), consoante relatório e imagens oriundas da Central de Monitoramento Eletrônico, que segue em anexo.

Nessa conjuntura que se escorça, fica cristalino que mesmo ciente das condições estabelecidas,
o reeducando violou consideravelmente o regime de pena a que vinha sendo submetido
, que, não fosse demasiadamente brando, dele exigia-se, praticamente, tão só o senso de responsabilidade, o que não foi observado.

Assim, resta claro que o reeducando
não pode cumprir sua pena em outro regime que não seja o fechado
, pois não se encontra minimamente apto ao convívio social. Com efeito, mesmo cumprindo pena, não hesitou em descumprir as obrigações.

Referida situação criada pelo reeducando é inadmissível. Ele simplesmente
ignora as determinações judiciais
, revelando profundo desrespeito para com a autoridade do Estado e, sobretudo, não dá nenhuma importância à pena que foi contra si aplicada.

Nesse sentido, ficar em regime que não seja o fechado, além de ser ruim à recuperação do reeducando, revela-se extremamente deletério e perigoso à sociedade.

[...]

Portanto, a regressão de regime é necessária, visto que o reeducando não se mostrou preparado a cumprir pena em regime menos severo, pois, ao não observar a condições de cumprimento de sua pena, vulnera a sociedade e frustra os fins da execução penal”.

Com base nessa manifestação, o juízo de origem determinou a regressão
cautelar
do reeducando, assim fundamentando:

“
1. Do pedido de regressão cautelar
(movimento 59.1)

Se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro
não se deve enfraquecer a repressão social
.

Em caso de não se adaptar o condenado ao regime semiaberto ou aberto,
demonstrando a inexistência da sua reintegração social
, fica o condenado também sujeito à regressão. Constitui-se esta na transferência do condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos quando: praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave
; sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime; e, na hipótese de se encontrar em regime aberto, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Com a ressalva de que, referindo-se a lei a transferência para ‘qualquer’ regime mais rigoroso, possibilita regressão do regime aberto diretamente para o regime fechado.

Assim, cabe ao juiz, examinando a causa da regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado que se encontra cumprindo a pena no regime semiaberto.

Pelo que consta dos autos o reeducando encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto (movimento 37), entretanto
descumpriu as condições
dispostas nos itens ‘1, 3 e 8’ da decisão que concedeu o benefício da progressão de regime, vez que
violou o recolhimento domiciliar por 04 (quatro) vezes
entre os meses de agosto a outubro/2020,
não comprovou o exercício de atividade lícita no prazo fixado
e
deixou findar a bateria do equipamento de monitoramento eletrônico por cerca de 15 (quinze) vezes
entre os meses de julho a setembro/2020, conforme documentos acostados (movimento 59).

Nestes termos, forte nos arts. 66, inc. III, letra ‘b’, e 118, inc. I, da Lei de Execução Penal, determino que, em regressão cautelar, passe o condenado VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS, a cumprir pena em regime fechado”.

Após a apresentação da defesa técnica e de documentos pelo reeducando, a Promotoria de Justiça requestou a regressão definitiva ao regime fechado.

Depois de realizada a audiência de justificação, na qual foi ouvido o recuperando, o juízo da execução penal acolheu o requerimento ministerial, por considerar insubsistentes as justificativas apresentadas, conforme se depreende de excerto de seu pronunciamento,
verbis
:

“Das provas acostadas aos autos, ressai que
o recuperando não utilizou adequadamente a tornozeleira eletrônica
, impossibilitando o seu monitoramento em período integral,
vez que deixou de recarregá-la ou fez uso sem bateria suficiente por 15 (quinze) vezes
.

[...]

Nesse caso,
o recuperando incorreu em falta grave
, geradora de regressão de regime, nos termos do artigo 146-C, parágrafo único, inciso I, da LEP.

Ressai também que
o recuperando não comprovou o exercício de atividade lícita no prazo fixado
.

Logo, o recuperando incorreu em falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso V, ambos da LEP.

Ademais, entendo que o recuperando não apresentou justificativa plausível ou não a demonstrou suficientemente, máxime quando as condições do regime semiaberto são bem mais brandas do que as estabelecidas no Código Penal”.

Analisando com acuidade as justificativas apresentadas pelo reeducando, e a alegação da defesa técnica, no sentido de que os descumprimentos das condições impostas
“não foram decorrentes de atos irresponsáveis, mas sim pelo fato de o reeducando estar trabalhando em locais que dificultavam o carregamento da bateria da tornozeleira eletrônica”
, entendo que a decisão hostilizada não ofendeu o princípio da proporcionalidade, conforme asseverado nas razões recursais.

Consoante salientado pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde, “
o reeducando, poucos meses após a sua progressão de regime, passou a descumprir, reiteradamente, as regras do monitoramento eletrônico, tendo em vista que
deixou findar a bateria do dispositivo
nos dias 02.07.2020, 09.07.2020, 11.07.2020, 15.07.2020, 20.07.2020, 23.07.2020, 28.07.2020, 03.08.2020, 06.08.2020, 07.08.2020, 11.08.2020, 18.08.2020, 21.08.2020, 28.08.2020 e 12.09.2020, bem como
violou o recolhimento domiciliar/área
de inclusão nos dias 15.08.2020 (sábado), 06.09.2020 (sábado), 19.09.2020 (sábado) e 04.10.2020 (domingo)”.

Conforme destacado nas contrarrazões recursais, não subsiste a alegação de que os descarregamentos da tornozeleira se deram somente durante o expediente de trabalho,
“posto que há registros nos autos que atestam que o recuperando já permaneceu com a tornozeleira sem bateria por longas horas, inclusive durante a noite toda entre os dias 21/08/2020 e 22/08/2020, por exemplo”
.

Acresça-se a isso que, no atinente à violação de recolhimento domiciliar, apesar de asseverar que as faltas decorreram do exercício de seu labor lícito,
“em análise das imagens constantes nos mov. 59.3, vislumbra-se que, ao contrário do alegado, o reeducando não se deslocava de sua residência para um local determinado para fins de trabalho, pois
visitava várias localidades desta urbe
nos finais de semanas, demonstrando nitidamente que seus descumprimentos da regra de recolhimento domiciliar ocorreram sem motivo legítimo”
.

Nesse diapasão, as diversas transgressões constatadas nos autos autorizam a regressão de regime prisional para o fechado, tendo em vista a inequívoca e injustificável violação das condições impostas.

De mais a mais, faço minhas as palavras do Promotor de Justiça, Osvaldo Moleiro Neto, contidas no requerimento de regressão definitiva, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Em decorrência dos descumprimentos alardeados pelo
Parquet
, a defesa apresentou sua justificativa, aduzindo que as violações do recolhimento domiciliar e do monitoramento eletrônico são decorrentes do exercício laborativo do apenado, que exigia sua saída frequente da Comarca, onde a bateria do equipamento se esvaia, sem possibilidade de ser carregada, ante a ausência de fontes de energia disponíveis.

Entretanto, a justificativa da defesa é insuficiente e não convence, posto que
é obrigação do recuperando informar e requerer autorização para laborar em dias e horários proibidos
,
principalmente se o exercício laborativo exige a locomoção para outras cidades
, providência esta que somente foi tomada após este órgão ministerial trazer a lume as frequentes violações praticadas por ele.

Não fosse isso, o recuperando ainda confessou que permaneceu com sua tornozeleira desligada, sob o argumento descabido de que não tinha condições de carregar sua tornozeleira pela ausência de fontes de energia.

Ocorre que referida justificativa não se sustenta, já que é possível denotar dos relatórios de descumprimento que
o recuperando frequentemente mantinha o aparelho de monitoramento com a bateria baixa, antes de se esvair por completo
, condição esta que poderia ser resolvida se tivesse a cautela de carregá-la pela noite inteira, uma vez que o aparelho emite sons e sinais de luzes que alertam sobre a referida necessidade, o que evidentemente não se preocupava em evitar.

Ora, se o recuperando de fato se importasse com o cumprimento de sua pena, demonstrando senso de responsabilidade e o mínimo de receio com as consequências de sua desídia, teria se adiantado em comprovar sua boa-fé, apresentando os comprovantes de trabalho e as devidas justificativas, antes de ser efetivamente regredido pelas violações que sabia que estava cometendo. Contudo, permaneceu inerte, como se livre estivesse.

Aliás,
trabalho lícito é uma condição
imposta ao cumprimento de pena no regime extramuros,
não devendo ser utilizado como salvo conduto
para isentar o condenado de suas transgressões.

Em verdade, a escusa apresentada pela defesa não passa de um artifício para galgar o perdão do recuperando, sendo uma conduta corriqueiramente empregada pelos demais monitorados desta Comarca, que há muito não respeitam as obrigações aplicadas no regime extramuros, agindo com verdadeiro desdém e empáfia, o que configura um afronte à justiça, bem como ao Ministério Público e os demais órgãos de segurança.

Logo, justificativas tão pífias como esta não devem ser recepcionadas, posto que chancelam a reiteração dos descumprimentos por todos os monitorados desta Comarca, os quais já não se sentem mais intimidados ao violar as condições que lhe foram impostas, pois cientes de que não serão penalizados em eventual violação.

Ademais, ao não cumprir o fim a que se destina, o monitoramento eletrônico não passa de um dispêndio ao Estado, consistindo em verdadeiro adereço instalado na perna do monitorado, circunstâncias que justificam sua regressão definitiva de regime.

Portanto, denota-se que o reeducando possui comportamento arredio e sem limitações, cuja conduta é dissociada do que se espera de um indivíduo que visa sua reinserção social”.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que constitui
falta grave
deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica, como se vê nos arestos abaixo:

“[...] II - No caso sob exame, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluíram que o paciente violou o dever de manter o equipamento de monitoração carregado em 24 (vinte e quatro) ocasiões.

III - Assentou-se, pois, que o paciente descumpriu o dever de inviolabilidade estabelecido na Lei de Execuções Penais, conduta que configura a falta grave tipificada no art. 146-D, II, c/c o art. 50, VI, e c/c o art. 39, V, todos da Lei de Execução Penal.

IV -
Verbis
:
‘In casu, ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal - LEP’
(AgRg no HC n. 595.942/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/2/2021).

[...]

VI - A prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional, conforme reza o art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

Aliás, no caso concreto, a audiência de justificação já foi realizada.

VII - A homologação da falta grave importa, ainda, na alteração da data-base para a progressão de regime. Precedentes [...]”
[1]
.

“[...] 1.
In casu
, ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal - LEP.

2. A prática de infração disciplinar de natureza grave ocasiona a regressão de regime prisional. Precedentes desta Corte [...]”
[2]
.

“[...] 1. O acórdão do Tribunal de origem encontra-se alinhado ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria configura falta grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, pois o apenado descumpre a ordem do servidor responsável pela monitoração, para manter o aparelho em funcionamento, e impede a fiscalização da execução da pena [...]”
[3]
.

Na hipótese vertente o recuperando não deixou de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica uma ou duas vezes, mas em
15 [quinze] oportunidades
, evidenciando, ainda mais, a gravidade da falta perpetrada.

Assim também já decidiu este Sodalício:

“[...] A utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria e a ausência de recolhimento domiciliar, configuram falta grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, V, 146-C, parágrafo único, I, da LEP, pois o apenado, com sua conduta, desobedece, tanto a ordem de manter o aparelho em funcionamento (e, via de consequência, impede a fiscalização da execução da pena), como a de não circular em período noturno.

Há previsão legal para a caracterização da ausência de recolhimento domiciliar nos horários e dias estabelecidos e do não carregamento da tornozeleira eletrônica como falta grave, de modo que, em casos tais, é escorreita a regressão de regime, a teor do disposto no art. 118, I, da LEP, não havendo, pois,
in casu
, que se falar em violação ao princípio da legalidade”
[4]
.

Fixadas tais premissas, é forçoso concluir que,
“O reeducando que não utiliza adequadamente a tornozeleira eletrônica, deixando de recarregá-la ou fazendo uso sem bateria suficiente, impossibilitando, com isso, seu monitoramento em período integral, comete falta grave, ficando sujeito à regressão de regime, a teor do artigo 146-C, parágrafo único, inciso I, da Lei de Execução Penal”
[5]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, em seu parecer,
verbis
:

“Ainda que a defesa alegue que o apenado estava trabalhando licitamente e que somente esse seria o motivo dos descumprimentos, vê-se que Victor
nem sequer comunicou ao juízo que estava exercendo atividade que exigia os deslocamentos
mencionados nos autos.

Demais disso, na justificativa apresentada a defesa também requereu a atualização do endereço do reeducando, demonstrado, também, que ele se mudou sem comunicar o juízo.

O reeducando foi devidamente cientificado das condições do regime em 13/5/2020, conforme documento de id. 121747968, p. 116/117, ocasião em que tomou conhecimento de que eventuais deslocamentos deveriam ser informados ao juízo da execução ou, em caso de urgência, justificados tão logo possível.

Contudo, apesar de ter conseguido o primeiro emprego em julho de 2020, o apenado só apresentou tal informação nos autos depois que o
parquet
já havia apontado os descumprimentos das condições do regime, em novembro do mesmo ano, conforme justificativa de id. 121747968, p. 150/152, e documentos que a acompanham.

Inegável, portanto, a prática de falta grave pelo reeducando, sendo a regressão do regime de cumprimento da pena consequência lógica de seu reconhecimento, de modo que a decisão recorrida não merece reparo”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, HC n. 678.092/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 22/9/2021.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 595.942/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 11/2/2021.

[3]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.569.684/TO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 6/8/2020.

[4]
TJMT, N.U 1000593-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/3/2022, Publicado no DJE 21/3/2022.

[5]
TJMT, N.U 1004990-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/6/2018, Publicado no DJE 12/6/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022